Tribunal: TJES
Processo: 0006235-40.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006235-40.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros (3)

APELADO: ELZIMAR MARQUES CAROLINA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARÂMETROS DELIMITADOS PARA LIQUIDAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por danos materiais e determinou sua apuração em liquidação de sentença, sob alegação de omissão, obscuridade e contradição quanto à delimitação dos parâmetros para apuração dos valores e ao não arbitramento imediato de montante comprovado documentalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao remeter a apuração dos danos materiais à fase de liquidação de sentença, sem, segundo o embargante, delimitar adequadamente os parâmetros ou fixar valores já comprovados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado expressamente consignou que a apuração do quantum indenizatório relativo aos danos materiais deve ocorrer em liquidação por arbitramento, conforme art. 509, I, do CPC, e com base em parâmetros objetivos já delineados na sentença de origem, que abrangem as despesas desde os procedimentos anteriores à segunda cirurgia até a recuperação da terceira cirurgia.

5. A ausência de arbitramento imediato do valor não configura contradição, mas escolha processual adequada à impossibilidade de aferição exata dos danos nesta fase cognitiva, devendo a quantificação ocorrer em sede de liquidação.

6. A pretensão recursal traduz tentativa de rediscutir fundamentos jurídicos da decisão, o que é vedado na via aclaratória, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A remessa da apuração do dano material à fase de liquidação por arbitramento, com parâmetros previamente fixados, não configura omissão, obscuridade ou contradição.

2. A ausência de arbitramento de valores já documentados não implica vício no julgado, quando a quantificação depende de apuração mais ampla na fase adequada.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, ainda que para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 509, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10.03.2020, DJe 16.03.2020.
TJES, Ag. Inst. nº 5000407-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 20.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Jorge Luiz Mendes contra o acórdão de id. 12275746, que conheceu dos recursos e lhes negou provimento, adequando, de ofício, a forma de atualização da condenação a título de danos morais.

Nas razões recursais de id. 12481510, o embargante alega, em síntese, a) omissão e obscuridade na delimitação dos danos materiais, que foram remetidos à liquidação de sentença sem a fixação de parâmetros ou limites temporais para a apuração dos gastos; e b) contradição por, supostamente, ter sido reconhecido o dano, mas não ter sido arbitrado o valor de R$ 1.741,83, correspondente aos documentos já juntados aos autos, requerendo a fixação imediata desse montante.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, em suas razões recursais o embargante alega, em síntese: a) omissão e obscuridade na delimitação dos danos materiais, que foram remetidos à liquidação de sentença sem a fixação de parâmetros ou limites temporais para a apuração dos gastos; e b) contradição por, supostamente, ter sido reconhecido o dano, mas não ter sido arbitrado o valor de R$ 1.741,83, correspondente aos documentos já juntados aos autos, requerendo a fixação imediata desse montante.

Entretanto, os referidos vícios não restaram configurados.

O voto condutor consigna que "
Quanto aos danos materiais, sabe-se que, uma vez reconhecido o direito à indenização (an debeatur), não há óbice à apuração do valor devido (quantum debeatur) em sede de liquidação de sentença pelo procedimento comum, mediante comprovação de fatos determinantes para a determinação do valor devido a título de danos emergentes, assegurando a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno às partes.
"

Além disso, ao manter a condenação e a remessa da apuração do valor devido à liquidação, o acórdão incorporou a fundamentação da sentença que já havia estabelecido os parâmetros necessários.

O julgado de primeiro grau, mantido por esta Câmara Cível, dispôs expressamente que: "
Dessa forma, ante a comprovação de que a autora foi atendida por meio de plano de saúde, o qual vigora no sistema coparticipativo, no qual a contratante deve arcar com parte das despesas. Assim, considerando que a segunda e terceira cirurgia foram realizadas por decorrência de erro no primeiro procedimento, que devida a restituição dos valores despendidos pela autora, desde o pagamento dos procedimentos que antecederam a segunda cirurgia, como internação e exames que constataram a existência de resquícios da vesícula, até os valores despendidos para a recuperação da terceira cirurgia. Ante a impossibilidade de aferir o quantum do dano material, necessária a instauração do procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, I do CPC
.".

Assim, a restituição dos valores despendidos pela autora foi delimitada de forma objetiva, abrangendo as despesas relativas aos procedimentos que antecederam a segunda cirurgia até a sua recuperação da terceira cirurgia. Essa delimitação estabelece os parâmetros essenciais para que a apuração do valor devido ocorra, como determina o art. 509, inciso I, do CPC, não havendo que se falar em quantificação do valor a ser ressarcido nesta fase processual.

Verifica-se, portanto, que a pretensão do recorrente é discutir o acerto da decisão proferida. Contudo, “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.